Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. REAJUSTE DE 84,32%. ABSORÇÃO POR REAJUSTES POSTERIORES. COISA JULGADA. RELAÇÃO DE TRATO CONTINUADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Apesar de este Tribunal de Justiça ter reconhecido o direito dos servidores públicos do Distrito Federal ao reajuste de 84,32%, relativo ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de março de 1990, com limitação temporal até 23 de julho de 1990, tal limitação foi afastada por decisão vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 849.557/DF).
2. Não há violação à coisa julgada na consideração de reajustes e aumentos remuneratórios posteriores, visto que a relação jurídica entre a Administração Pública e os servidores possui caráter continuado, sendo afetada por modificações salariais posteriores, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
3. A absorção do reajuste de 84,32% pelos reajustes subsequentes, concedidos por diplomas legais editados após março de 1990, como os Decretos Distritais no 12.728/1990 e no 12.947/1990, não fere o princípio da coisa julgada e evita o enriquecimento sem causa por parte dos servidores.
4. Recurso não provido.